Tribunal: CARF
Processo: 13603.902094/2009-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.902094/2009-52
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.817 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de fevereiro de 2022
Recorrente
MARELLI SISTEMAS AUTOMOTIVOS INDUSTRIA E COMERCIO
BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2006
PAF. RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA.
Para que o Recurso Especial seja conhecido, é necessário que a recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de Acórdão
paradigma em que, enfrentando questão fática equivalente, a legislação tenha
sido aplicada de forma diversa.
Hipótese em que a decisão apresentada a título de paradigma trata de questão
diferente daquela enfrentada no Acórdão recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Olmiro Lock Freire,
Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen, Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rego
(Presidente). Ausente o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interpostos pelo Contribuinte, contra
a decisão consubstanciada no Acórdão no 1003-001.085, de 14/10/2019 (fls. 245/255), proferida
pela 3a Turma Extraordinária da Primeira Seção de julgamento do CARF, que deu parcial
provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Do PER/DCOMP
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.902094/2009-52
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.817 - CSRF/3a Turma
Processo no 13603.902094/2009-52

Trata o presente processo de Pedido de Restituição, referente a saldo negativo
de CSLL - PA de 01/01/2006 a 30/09/2006 (fls. 10/16). Posteriormente, apresentou as
Declarações de Compensação - DCOMP (fls. 17/24), vinculando-as ao Pedido de Restituição.
O Pedido de Restituição foi indeferido e as Declarações de Compensação não
foram homologadas pela DRF/Contagem/MG, conforme Despacho Decisório (eletrônico) no
824990292
(fls.
2/7),
fundamentando
que,
ao
analisar
o
PER/DCOMP
no
34013.09921.190307.1.2.03-4597, constatou-se que não houve apuração de crédito na DIPJ
correspondente ao período de apuração do saldo negativo informado no PER/DCOMP.
Da Manifestação de Inconformidade e Decisão de 1a Instância
Cientificada do Despacho Decisório, a Contribuinte apresenta sua Manifestação
de Inconformidade de fls. 25/30, relatando em síntese, que (a) incorreu em “equívoco nas
informações prestadas em sua DIPJ original” (comprovado pelos documentos anexos, entre os
quais a DIPJ retificadora – fls. 32/79), o que fez com que o crédito do contribuinte não fosse
identificado pelo agente fazendário; (b) que para determinação da CSLL a pagar, além da CSLL
retida na fonte e dos pagamentos de estimativas, procedeu ainda à dedução de “créditos sobre
depreciação de bens do ativo imobilizado”, benefício fiscal instituído pela Lei no 11.051, de
2004; e (c) por opção gerencial, o crédito objeto do PER foi, posteriormente, vinculado a duas
compensações veiculadas em PER/DCOMP's apresentadas antes da emissão do Despacho
Decisório, motivo pelo qual são, neste particular, absolutamente legitimas.
A DRJ em Belo Horizonte (MG), apreciou a Manifestação de Inconformidade
que, em decisão consubstanciada no Acórdão no 02-38.758, de 09/04/2012 (fls. 142/146),
considerou a improcedente a Manifestação apresentada, para: (a) a utilização do crédito está
limitada ao saldo da CSLL a pagar, não gerando, em qualquer hipótese, direito à restituição,
aproveitamento em períodos de apuração posteriores, e (b) as pessoas jurídicas tributadas com
base no lucro real poderão utilizar crédito relativo à CSLL, à razão de 25% sobre a depreciação
contábil de máquinas e equipamentos, novos, adquiridos entre 01/10/2004 e 31/12/2010,
destinados ao ativo imobilizado e empregados em processo industrial do adquirente.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a Instância, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário de fls. 171/242, reiterando as alegações da Manifestação de Inconformidade, alegando
ainda, os seguintes argumentos:
- refuta os argumentos utilizados pela DRJ quanto ao valor do seu suposto direito
ao crédito sobre depreciação de bens do ativo imobilizado (previsto no art. 1°, § 2o da Lei no
11.051, de 2004), pois o Manual de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (MANJUR), no
preenchimento da DIPJ, leva à interpretação diversa da lei; após a indicação da CSLL apurada
(linha 42), tem-se a dedução de diversas exclusões legalmente permitidas (linhas 43/53), entre
elas a equivalente ao crédito de depreciação (linha 44) para, só após, se chegar ao valor da
“CSLL a pagar” (linha 54);
- que o limite para utilização do crédito sobre depreciação é o valor da “CSLL
apurada” (linha 42 da DIPJ relativa ao ano-calendário 2006) e não ao montante a título de
“CSLL a pagar” (linha 54 da DIPJ relativa ao ano-calendário 2006);
- aduz que a RFB firmou entendimento, por meio do P N COSIT n° 2/96, que no
caso de mera postergação do pagamento deve ser exigido apenas os juros e a multa;
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.817 - CSRF/3a Turma
Processo no 13603.902094/2009-52

- que não caberia a exigência de multa e juros, tendo em vista que seguiu as
orientações do MANJUR, que segundo a mesma trata-se de norma complementar de lei, nos
termos do art. 100 do CTN;
Acórdão/CARF
O processo veio ao CARF para julgamento do Recurso Voluntário e foi submetido
a apreciação da Turma julgadora, que exara a decisão consubstanciada no Acórdão no 1003-
001.085, de 14/10/2019 (fls. 245/255), proferida pela 3a Turma Extraordinária da 1a Seção de
julgamento, que deu parcial provimento ao Recurso Voluntário, para:
- reformar o Acórdão DRJ em relação aos valores das parcelas relativas a: (i)
CSLL retida por PJ, para reconhecer o valor de R$ 32.245,12; (ii) estimativa mensal de CSLL,
para reconhecer o valor complementar de R$ 68.034,86 que totaliza o valor de estimativa de R$
2.250.317,77, informado pela Contribuinte. Como resultado das alterações o valor do crédito
tributário reconhecido foi ZERO, portanto os débitos declarados na DCOMP são exigíveis;
- mesmo com as retificações da Declarações, não tendo restado saldo negativo da
CSLL, manteve-se a não homologação das DCOMP;
- com relação a Súmula n° 36 do CARF, para afastar a exigência apenas dos juros
e multa, considera-se inadequada, pois referida Súmula trata da inobservância da trava de 30%
para compensação de prejuízos fiscais e base negativa da CSLL, quando os referidos tributos que
deixaram de ser pagos em razão dessas compensações o foram em período posterior;
- quanto as alegadas orientações do MANJUR, que segundo a Contribuinte trata-
se de norma complementar de lei, nos termos do art. 100 do CTN - prática reiteradamente
observada pelas autoridades administrativas, a Turma tomou como referência as Súmulas do
CARF no 5 e 108, os quais definem que, no caso, são devidos os juros de mora.
Embargos de Declaração
Cientificados do Acórdão no 1003-001.085, de 14/10/2019, o Contribuinte opôs os
Embargos de declaração de fls. 245/255, sustentando haver contradição e obscuridade no
Acórdão, o que justificam a oposição de Embargos de Declaração.
A Embargante entende que, quanto ao crédito sobre depreciação de bens do ativo
imobilizado, alega que, caso fosse mantida a glosa, não caberia a exigência de multa e juros,
tendo em vista que seguiu as orientações da RFB contidas no MAJUR. Dessa forma, sustentou
que, como se trata de norma complementar da legislação tributária (práticas reiteradamente
observadas pelas autoridades administrativas), a exigência de multa e juros restaria afastada pelo
parágrafo único do art. 100 do CTN.
Analisado o recurso, o Presidente da Turma, no Despacho de Admissibilidade de
Embargos de 30/09/2020 (fls. 272/277), entendeu, em síntese, que inexiste no Acórdão
questionado qualquer vício (contradição ou obscuridade) a ser sanado pela via estreita dos
aclaratórios, razão pela qual não acolheu os Embargos e os rejeitou, em caráter definitivo.
Recurso Especial do Contribuinte
Regularmente notificado do Acórdão no 1003-001.085, de 14/10/2019 e do
Despacho em Embargos que foram rejeitados, o Contribuinte apresenta Recurso Especial de fls.
284/296, apontando divergência com relação à seguinte matéria: “necessidade de exclusão da
multa e dos juros, ante a observância das orientações contidas no MAJUR, que é norma
complementar da legislação tributária, nos termos do art. 100, do CTN”.
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.817 - CSRF/3a Turma
Processo no 13603.902094/2009-52

Apresenta como paradigmas o Acórdão no 106-10.646 e o Acórdão no 102-41.191,
alegando que:
- no Acórdão recorrido, na sua ementa, assentou que as disposições tributárias
que concedem benefícios fiscais demandam interpretação literal, a teor do disposto no art. 111
do CTN, portanto incabível a interpretação diversa das expressões “CSLL a pagar” e “CSLL
apurada” que constam na Lei 11.051, de 2004. Confira-se trecho do voto condutor:
“(...) No presente caso de não homologação da compensação, os débitos declarados na
DCOMP deixariam de ser pagos, o que é uma situação distinta da matéria sumulada.
Entende ainda a Recorrente que não caberia a exigência de multa e juros, tendo em vista
que seguiu as orientações do MANJUR, que segundo a mesma trata-se de norma
complementar de lei, nos termos do art. 100 do CTN, posto que retrata a prática
reiteradamente observada pelas autoridades administrativas, mas também nesse caso
entendo que não há previsão legal que respalde o entendimento da Recorrente”.
(Grifei)
Em sede de Embargos de declaração, que foram rejeitados, alegou que a decisão
teria sido contraditória e obscura, pois às instruções constantes do “MAJUR” na internet, que
teriam orientado no cálculo da CSLL ao final do período equivaleriam à “prática reiterada da
administração tributária” a que se refere o art. 100, do CTN, de modo que deveriam ter sido
cancelados os juros e a multa sobre o crédito.
- já o Acórdão paradigma no 106-10.646, de 28/01/1999, trata de Auto de infração
de PF em que, além de glosas deduções com despesas médicas, promoveu-se a glosa de
contribuições feitas a entidade beneficente, porque não dispunha de reconhecimento formal da
entidade a nível Federal, tendo sido apresentado o certificado a nível Estadual. Algumas das glosas
foram revertidas pela decisão de 1a instância e, com o Recurso Voluntário o Colegiado do CARF
reconheceu a dedução a título de contribuições com entidade beneficente, por entender que o Manual
de Preenchimento da Declaração de Rendimentos orientava, à época, que a entidade poderia deter
certificado Federal ou Estadual. O paradigma no 102-41.191, de 25/02/1997, apresenta uma
situação fática muito semelhante ao anterior – glosa de dedução com contribuição a entidade
filantrópica que detinha certificado Estadual, tendo-se lhe exigido o certificado de reconhecimento
Federal, que foi o motivo da glosa. A decisão reconheceu que o Manual de orientações de
preenchimento da declaração de PF se constitui em “norma complementar da legislação tributária”,
nos termos do art. 100, do CTN, de forma que referido Manual dispunha que certificados Estaduais
devem ser admitidos.
Assim, no Exame de Admissibilidade, concluiu que, nesse compasso, são
reveladoras de entendimentos que destoam daquele que fora adotado no voto condutor do Acórdão
recorrido e, assim cumpriu-se a exigência de demonstração de divergência, no âmbito da
jurisprudência administrativa, de tal modo a abrir a instância especial ao Recurso interposto. Com
os fundamentos do Despacho de Exame de Admissibilidade do Recurso Especial – 1a Seção / 3a
Turma Extraordinária, de 03/05/2021, exarado pelo Presidente da 4a Câmara da Primeira Seção
(fls. 318/324), deu seguimento ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Regularmente notificado do Acórdão no 1003-001.085, de 14/10/2019 e do
Recurso Especial interposto pela Contribuinte que foi dado seguimento, a Fazenda Nacional
apresentou suas contrarrazões de fls. 326/332, requerendo que não seja conhecido o Recurso
Especial interposto e, caso não seja esse o entendimento da Turma que seja negado provimento
ao Recurso Especial, mantendo-se o Acórdão proferido, por seus próprios fundamentos.
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.817 - CSRF/3a Turma
Processo no 13603.902094/2009-52

Afirma que o Acórdão recorrido esmiuçou detalhadamente os dispositivos legais
que instituíram o benefício, concluindo que não é possível extrair do MAJUR a interpretação
pretendida. Apresenta diferenças fáticas essenciais. Os fundamentos construídos pelo julgado
atacado são sólidos e não merecem qualquer reparo. A questão é eminentemente probatória.
Conforme prorrogação de competência dada a esta 3a Turma da CSRF (Portaria
CARF no 15.081, de 2020), o processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar
prosseguimento à análise do Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo, conforme consta
do Despacho de Exame de Admissibilidade do Recurso Especial – 1a Seção / 3a Turma
Extraordinária, de 03/05/2021, exarado pelo Presidente da 4a Câmara da Primeira Seção (fls.
318/324). Contudo, em face dos argumentos apresentados pela Fazenda Nacional em sede de
contrarrazões, requerendo que seja negado seu seguimento, entendo ser necessária uma análise
dos demais requisitos de admissibilidade referente à matéria provida no recurso. Isto porque
alega que, não houve a demonstração da semelhança de situações fáticas - questão é
eminentemente probatória, razão pela qual não se comprova a divergência suscitada no Recurso
Especial interposto.
Pois bem. No Despacho de Admissibilidade, restou deferido o seguimento do
apelo quanto a “necessidade de exclusão da multa e dos juros, ante a observância das orientações
contidas no MAJUR, que seria norma complementar da legislação tributária, nos termos do art. 100,
do CTN”. Objetivando comprovar a divergência, a Contribuinte indica como paradigmas os
Acórdãos no 106-10.646, de 1999 e o Acórdão no 102-41.191, de 1997. Passo, então, a analisar os
questionamentos feitos pela Fazenda Nacional.
No Acórdão recorrido, o Colegiado decidiu que há uma Lei que permite que as
pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real poderão utilizar crédito relativo à CSLL, à
razão de 25% sobre a Depreciação contábil de “máquinas e equipamentos, novos, adquiridos
entre 01/10/2004 e 31/12/2010”, destinados ao Ativo Imobilizado e empregados em processo
industrial do adquirente. No entanto, define um LIMITE para esse aproveitamento, qual seja, até
o montante do saldo a pagar, sem a possibilidade de gerar saldo negativo. Há uma instrução de
preenchimento de declaração (MAJUR - Manual de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica) que é
vaga quanto ao limite de aproveitamento, dispondo apenas sobre a possibilidade do
aproveitamento do crédito.
Nos paradigmas, tratam Auto de infração de PF em que, além de glosas
deduções com despesas médicas, promoveu-se a glosa de contribuições feitas a entidade
beneficente, porque não dispunha de reconhecimento formal da entidade a nível Federal, tendo
sido apresentado o certificado a nível Estadual. Algumas das glosas foram revertidas pela
decisão de 1a instância e, o Colegiado do Conselho de Contribuintes reconheceu a dedução a
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.817 - CSRF/3a Turma
Processo no 13603.902094/2009-52

título de contribuições com entidade beneficente, por entender que o Manual de Preenchimento
da Declaração de Rendimentos orientava, à época, que a entidade poderia deter certificado
Federal ou Estadual, nos termos do art. 100, do CTN.
Alega a Contribuinte no especial que não caberia a exigência de multa e juros,
tendo em vista que seguiu as orientações do MAJUR – publicada na Internet, que segundo a
mesma, trata-se de norma complementar de lei, nos termos do art. 100 do CTN, posto que retrata
a prática reiteradamente observada pelas autoridades administrativas.
Para o estabelecimento da divergência, é necessário saber se essa disposição do
MAJUR realmente tem o condão de orientar o Contribuinte em sentido diverso daquele da lei.
Assim, para comprovação da divergência, seria necessário trazer aos autos um Acórdão
paradigma em que esse dispositivo de lei tivesse sido discutido e a disposição do MAJUR tivesse
sido considerada SUFICIENTE para aplicação do art. 100 do CTN.
Entretanto, não foi esse o ocorrido. Os acórdãos paradigma apresentados tratam
de outro dispositivo legal, relativo a outro tributo e outro Manual de preenchimento, de outra
declaração. Além disso, no caso do paradigma, foi clara e expressa a orientação do Manual, no
sentido de permitir a realização do procedimento levado a cabo pelo Contribuinte (realização de
doação a entidade beneficente que tivesse certificado de reconhecimento formal emitido pela
entidade Estadual).
Pelo exposto, não se pode afirmar que os Colegiados que proferiram as decisões
apontadas como paradigma, ao enfrentarem a situação do Acórdão recorrido, utilizando as razões
de decidir dos paradigmas, chegariam necessariamente a decisão diversa daquela do Acórdão
recorrido.
Portanto, entendo que a divergência não esteja comprovada e, consequentemente,
não conheço do Recurso Especial interposto pelo Sujeito passivo.

Conclusão
Em vista do acima exposto, voto no sentido de não conhecer do Recurso Especial
interposto pelo Contribuinte.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital